Tribunal: TJPA
Processo: 0800594-35.2020.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800594-35.2020.8.14.0124

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: MARIA DA PAZ LEANDRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL n° 0800594-35.2020.8.14.0124

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
Advogado do(a) APELANTE: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - PA178033-S

APELADA: MARIA DA PAZ LEANDRO DA SILVA
Advogados do(a) APELADA: MURILO ALVES RODRIGUES - PA31221-A, ANDRE FRANCELINO DE MOURA - TO2621-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "CESTA TARIFA BRADESCO EXPRESSO". CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de TARIFA BANCÁRIA e autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral em R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra razoável e proporcional ao dano causado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover parcialmente o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL n° 0800594-35.2020.8.14.0124

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
Advogado do(a) APELANTE: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - PA178033-S

APELADO: MARIA DA PAZ LEANDRO DA SILVA
Advogados do(a) APELADO: MURILO ALVES RODRIGUES - PA31221-A, ANDRE FRANCELINO DE MOURA - TO2621-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A objetivando a reforma da sentença
(ID 7562705) proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia, que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões recursais (ID 7562709), o apelante
alega a plena validade do negócio jurídico e que este é sujeito a encargos e taxas, devendo ser pagos na periodicidade contratada. Aduz que a apelada movimentava a conta bancária além do recebimento do benefício, realizando operações bancárias e que usufruía de todos os benefícios relativos à conta contratada. Sustenta que não cometeu ato ilícito, não havendo que se falar em indenização por dano moral, bem como a devolução em dobro dos valores descontados da conta do recorrido. Requereu, também, a redução dos valores dos danos morais e a minoração dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 7562723), a parte recorrida reafirmou os termos da inicial alegando, em resumo, que não houve contratação da tarifa bancária. Aduz que é devida a devolução em dobro dos valores descontados, bem como a condenação referente aos danos morais, devendo ser mantido o valor fixado na sentença de piso. Requereu, ao final, o improvimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia __ de _______ abril de 2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido (ID 7562712).

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente a demanda.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão ao recorrente.

Ressalto que a taxa de manutenção de conta corrente não é obrigatória, porém, se o correntista quiser alguns serviços do banco, a taxa pode ser cobrada. O importante é o correntista receber a informação correta sobre quais taxas ou tarifas serão cobradas e seu valor, como prevê o Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte autora se insurge contra as cobranças de tarifas bancárias, representada pelo pacote de serviços denominada “Cesta B. Expresso”, que está sendo descontada diretamente da sua conta bancária no valor de R$ 36,70.

A resolução 3.919 de 2010, do Banco Central, criou os serviços essenciais, que são gratuitos e englobam as principais transações bancárias. O pacote gratuito oferece serviços de fornecimento de cartão de débito, 04 saques por mês, 02 transferências entre contas, 02 extratos na caixa eletrônico, consulta de saldo e extrato ilimitado pela internet ou celular, dentre outros.

Portanto, não é correto afirmar que a parte autora não faz jus às isenções tarifárias, em razão da conta não ter sido usada exclusivamente para recebimento do benefício previdenciário.

De igual modo, verifico que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos, já que nem sequer apresentou o contrato de abertura de conta ou qualquer outro documento que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de cesta de serviços bancários.

Neste sentido, apenas as tarifas bancárias expressamente autorizadas pela Resolução 3.909/2010 do Banco Central e que
constem de forma clara e expressa no contrato
são lícitas e podem ser cobradas do consumidor, desde que não contenham valores abusivos.

Verifico ainda que a resolução do Banco Central do Brasil 3.402/06, ao tratar do tema, considera indevida a cobrança de tarifas "na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares"

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada. Vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

No que tange aos danos morais, pontuo que o desconto de tarifas por serviços que não foram contratados pela parte autora, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor adequar ao caso concreto, de maneira que reduzo o valor compensatório arbitrado na origem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao pedido de redução do percentual dos honorários advocatícios arbitrados, compreendo que não merece acolhimento. O percentual estabelecido na sentença condiz com o trabalho exercido pelo advogado do autor, consoante disciplina do art. 85, § 2º, do CPC, uma vez que o remunera corretamente. O montante final, considerando a redução do valor referente aos danos morais, ensejará na redução também dos valores relativos aos honorários. Dessa forma, deve ser mantida a sentença neste ponto.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
APENAS PARA MINORAR O DANO MORAL PARA A IMPORTÂNCIA DE
R$ 1.000,00 (MIL REAIS)
, MANTENDO INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00h, do dia ____ de _______ de 2022

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 21/06/2022